Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DE PRÓ-LABORE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À EMPRESA. REQUISITO. SÓCIA AFASTADA DAS ATIVIDADES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO ALTERNATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Inviável a análise do pedido de revisão da decisão anterior que afastou a agravante da empresa, porquanto preclusa a questão.
3. O pró-labore constitui remuneração paga aos sócios que prestam efetivo serviço à empresa. Portanto, estando a ré agravante afastada das atividades da empresa não faz jus ao seu recebimento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de tutela de urgência.
4. Inviável a análise de pedido alternativo não foi apresentado na origem, tampouco objeto de análise da decisão agravada, constituindo clara inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.